Tribunal: STF
Processo: RE 78456
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-08
Data de publicação: 1975-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EM VIRTUDE DO VALOR DADO À CAUSA E NÃO CONTESTADO.
Embargos que pretendem demonstrar que o benefício patrimonial visado pelo recurso superaria o valor da alçada. Matéria não ventilada. Não conhecimento.